Tribunal: TJSP
Processo: 0051867-86.2011.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-24
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES APÓS O DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESUNÇÃO DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO PRECEDIDA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA NÃO OBSERVADA. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
1. Ainda que decorrido o prazo de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES APÓS O DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESUNÇÃO DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO PRECEDIDA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA NÃO OBSERVADA. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
1. Ainda que decorrido o prazo de suspensão do feito, não é admissível a presunção de quitação das obrigações estabelecidas em acordo homologado judicialmente. Precedente do C. STJ.
2. Exequente que deve ser previamente intimado para manifestar-se a respeito da satisfação da obrigação ou, ao menos, intimado para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo. Precedentes.